Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400. CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 10 do CPC vigente estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. O quadro fático-probatório conduz à conclusão de que a parte Autora foi surpreendida com o indeferimento da petição inicial, diante do reconhecimento da inadequação da via eleita, sendo tolhida de seu direito de manifestar-se ou, ainda, emendar a inicial.
3. A extinção do processo sem julgamento do mérito deveria ter sido precedida de prévia manifestação da parte interessada, pois o súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.